Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729246-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IRES SOARES DOURADO RECORRIDOS: TATIANA FREIRE ALVES MAESTRI, CLAUDISMAR ZUPIROLI, GIANCARLO MACHADO GOMES, GUILHERME ELCIO TEIXEIRA MENDES DE OLIVEIRA, GUSTAVO CORTES DE LIMA, IGOR RAMOS SILVA, LUCENIR RODRIGUES, PAULO COLLIER DE MENDONÇA, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, VICTOR ALVES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADVOGADOS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SINDICATO. PARTICIPAÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO. ARTIGO 329 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. PRAZO DE TRÊS ANOS (ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CC). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. 1. Recursos de interpostos pelos réus (advogados) contra a sentença que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou extinto o processo em relação ao Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde do Distrito Federal e, em relação aos demais réus, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) por perda de chance relevante no êxito do processo. 2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. 3. Em relação aos réus que lograram êxito em demonstrar que se retiraram da sociedade antes da data em que a autora outorgou a procuração, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito em relação a eles, não obstante seus nomes efetivamente figurem no procuração. 4. Apesar de o Sindicato, assim como o escritório de advocacia, terem prometido aos filiados fato de terceiro, ou seja, que os advogados sócios ou associados lhe prestariam os serviços dos quais necessitavam, o sindicato, ao contrário do que acontece com o escritório, também prestou serviços e informações a autora e, pelos serviços prestados, é responsável, ao menos em uma análise abstrata, desvinculada do direito invocado, para fins de constatar-se a legitimidade para a causa. Portanto, o Sindicato é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda. 5. Não obstante a alteração do pólo passivo após a citação de um dos réus (Sindicato), sem que se tenha observado o artigo 329 do Código de Processo Civil, nota-se que em contestação o réu (Sindicato) requereu a nomeação à autoria dos advogados e, após efetivada a alteração não houve insurgência contra tal fato. Diante disso e, tendo em vista a ausência de prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade da sentença nem em chamamento do feito à ordem para o fim de restabelecer os réus originais. 6. O entendimento deste Tribunal de Justiça, no caso, é no sentido de que é de três anos (artigo 206, §3o, inc.V, do CC) o prazo prescricional para ajuizar ação de reparação civil que, no entanto, só começa a correr com a ciência inequívoca da violação do direito (artigo 189 do CC), que se dá com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, diante da inércia do corpo jurídico do sindicato da categoria. 7. No caso, a ação de Execução foi extinta em razão de prescrita a pretensão, transitando em julgado em 04.10.11, data em que iniciou o prazo prescricional de três anos para ajuizamento da presente ação de reparação de danos, a qual se findou em 05.10.14. Tendo a ação sido ajuizada em 13.10.17, prescrita a pretensão da autora para reparação de danos decorrente da suposta inércia quanto ao ajuizamento da ação. 8. Reconhecida a prescrição pelo decurso do prazo estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do CC, a sentença deve ser reformada para que o processo seja extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. 9. Apelação dos réus conhecidas e providas. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 93, inciso IX, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, foi omissa ao considerar a natureza peculiar da relação do caso em comento como mera reparação civil, pois se trata de relação contratual sobre a qual incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos a partir da ciência do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto, ao afirmar que “o acórdão recorrido foi claro ao demonstrar os fundamentos pelos quais decidiu de forma contrária a tese da embargante, isto é, de que se trata de relação contratual em que o termo inicial ocorreu em 04.09.17 e a prescrição decenal” (ID 23523669), o acórdão impugnado encontra-se de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025